Tribunal: TJDFT
Processo: 0713272-37.2022.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL PRELIMINARES. NULIDADES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RETIRADA DE SÓCIO E APURAÇÃO DE HAVERES. GOODWILL. CÔMPUTO NO BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. ARTIGO 606 DO CPC. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO DE NATUREZA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. PEDIDO RECONVENCIONAL FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. ANUÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste a contradição apontada pelas apelantes, porquanto no dispositivo da decisão judicial expressamente fixou-se o modo como serão apurados os haveres, acaso o contrato social não disponha de forma diversa. Vê-se que a parte diverge da solução dada pelo órgão jurisdicional, tentando ver acolhida a solução pretendida pela parte, o que não configura contradição, hábil a anular a decisão impugnada.
2. Para se corrigir erro material, passível de ser sanado a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento das partes, este deve ser claramente identificável, prescindindo de uma apurada análise da decisão judicial. Também não deve provocar uma nítida divergência entre a intenção do julgador e aquela expressa na decisão. Na hipótese, a vontade do julgador guardou consonância com o assentado na decisão, não havendo que se falar em erro material passível de correção.
3. Inexiste cerceamento de defesa, quando a produção de prova oral para o deslinde da causa se tornar prescindível, uma vez que já se encontra plenamente comprovada por meio de prova documental robusta.
4. No que toca ao critério de apuração de haveres, o art. 606 do Código de Processo Civil dispõe que, em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. No caso em exame, a Sentença recorrida foi proferida em estrita observância ao que determina a regra processual acerca da apuração de haveres de sócio que exerce o direito de retirada, inexistindo qualquer mácula no critério assinalado pelo juízo sentenciante.
5. O juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é incompetente para examinar causas de natureza eminentemente cível, não compreendidas no art. 33, da Lei no 11.697/2008, e no art. 2o, da Resolução no 23/2010, do TJDFT. Precedentes.
6. É incabível a exclusão da condenação da apelante nos ônus sucumbenciais devidos em face da extinção/improcedência da Reconvenção, quando formula pedidos próprios na contestação, devidamente apreciados pelo juízo sentenciante.
7. Recursos conhecidos e não providos. Preliminares rejeitadas.